Tribunal: TJMT
Processo: 1080274-74.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080274-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Agência e Distribuição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HALESON CAMARGO PAESANO - CPF: 001.710.361-40 (RECORRENTE), VINICIUS RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 068.041.203-45 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA POR APONTAMENTO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DE RISCO PRIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma digital e indenização por danos morais e materiais, formulados por motorista parceiro excluído após verificação de segurança baseada em apontamento criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta com base em apontamento criminal prescrito configura ato ilícito; (
ii
) estabelecer se a conduta da plataforma viola normas contratuais, legais ou de proteção de dados; (
iii
) determinar se há dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre motorista e plataforma possui natureza civil e é regida pela autonomia privada e liberdade contratual, que autorizam a fixação de critérios de permanência e exclusão.

A existência de apontamento criminal, ainda que com punibilidade extinta, constitui dado relevante para análise de risco e segurança, não sendo equiparável à inexistência do fato.

A exclusão do motorista com base em critérios de segurança configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A liberdade contratual permite a rescisão unilateral da parceria, especialmente quando prevista em termos de uso e vinculada à proteção de usuários da plataforma.

Não há violação à LGPD quando assegurada a possibilidade de revisão da decisão e inexistente tratamento exclusivamente automatizado de dados.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de danos morais e materiais, sendo indevidos também os lucros cessantes por ausência de comprovação e vedação no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de motorista de aplicativo com base em apontamento criminal, ainda que prescrito, constitui exercício regular de direito quando fundada em critérios de segurança da plataforma. 2. A autonomia privada autoriza a rescisão unilateral de contratos de parceria, desde que prevista contratualmente e não abusiva. 3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais. 4. A utilização de dados para análise de risco, com possibilidade de revisão, não configura violação à LGPD.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, 421 e 421-A; CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 38 e 55; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035143-76.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HALESON CAMARGO PAESANO
em face da sentença proferida pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 360123384), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada contra
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

A controvérsia tem origem no bloqueio da conta do autor na plataforma digital da empresa ré, ocorrido em 11 de novembro de 2025. Em sua petição inicial (ID 360122895), o autor narrou que atuava como motorista parceiro há aproximadamente 3 anos e 3 meses, mantendo uma avaliação de excelência (5,0 estrelas), quando foi surpreendido com a desativação abrupta e sem aviso prévio de seu cadastro, sob a justificativa genérica de "antecedentes criminais". Sustentou a ilicitude da conduta da ré, argumentando que o processo criminal utilizado como fundamento (Processo nº 0014008-29.2006.811.0006) é antigo e teve a punibilidade extinta pela prescrição, não gerando, portanto, quaisquer efeitos jurídicos que pudessem impedir o exercício de sua profissão. Fundamentou sua pretensão na violação ao artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na aplicação analógica da Lei Municipal nº 17.596/2021 de São Paulo/SP, no descumprimento da cláusula 12.2 dos próprios Termos de Uso da plataforma, bem como em abuso de direito e violação da boa-fé objetiva. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reativação de sua conta, e, no mérito, a confirmação da medida, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a reparação por lucros cessantes.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 360123362).

Em sua contestação (ID 360123367), a ré defendeu a legitimidade da desativação, afirmando que a medida decorreu da reprovação do autor em uma verificação periódica de segurança, na qual foi identificado um "apontamento criminal" referente ao crime de lesão corporal. Argumentou que, ainda que prescrito, tal apontamento representa um risco à segurança dos usuários, e sua exclusão se deu no exercício regular de direito, amparado pela autonomia privada e pela liberdade contratual. Afirmou, ainda, ter notificado o autor e disponibilizado um canal para revisão administrativa da decisão, o qual não teria sido devidamente utilizado pelo requerente. Impugnou os pedidos indenizatórios.

Após frustrada a tentativa de conciliação (ID 360123382), sobreveio a sentença de improcedência (ID 360123384), na qual o juízo de origem entendeu que a relação entre as partes é de natureza civil e que a exclusão de motorista com base em critérios próprios de segurança da plataforma constitui exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito.

Foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 360123385), os quais foram conhecidos e não providos (ID 360123386).

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 360123387), reiterando as teses da inicial e pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 360123394), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Analisados os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em definir se a desativação do cadastro do recorrente da plataforma digital da recorrida, em razão de um apontamento criminal cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, configura ato ilícito passível de ensejar a reativação compulsória da conta e a reparação por danos morais e materiais.

Após detida análise dos argumentos e das provas carreadas aos autos, minha convicção é pela negativa.

1. Da Natureza Jurídica da Relação Contratual e da Prevalência da Autonomia Privada

De início, é imperativo assentar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. O vínculo entre o motorista parceiro e a plataforma de tecnologia não se amolda à legislação trabalhista, tampouco se configura como uma relação de consumo típica, na qual o motorista seria o destinatário final de um serviço. Trata-se, em sua essência, de um
contrato de parceria comercial e de intermediação tecnológica
, de natureza eminentemente cível, por meio do qual a recorrida disponibiliza uma ferramenta digital que conecta prestadores de serviço de transporte (os motoristas) a tomadores desses serviços (os passageiros).

Nesse contexto, a relação é primordialmente regida pelas normas do Código Civil e pelos princípios que norteiam o direito contratual privado, notadamente os da
autonomia da vontade
e da
liberdade de contratar
, atualmente positivados nos artigos 421 e 421-A do referido diploma legal. Tal liberdade confere às partes a prerrogativa não apenas de celebrar contratos, mas também de definir, dentro dos limites da legalidade, os termos, as condições e os requisitos para o estabelecimento e a manutenção da parceria.

Assim, a recorrida, ao atuar como uma empresa privada que desenvolve e gerencia uma complexa plataforma tecnológica, detém a faculdade de estipular os critérios de seleção, permanência e exclusão dos motoristas parceiros, especialmente no que tange
a
políticas de segurança. Essa prerrogativa é um corolário da livre iniciativa e do direito de não contratar ou de não manter a contratação com quem, a seu critério, não se alinha aos seus padrões de confiabilidade e segurança.

A intervenção do Poder Judiciário nesse domínio deve ser, por força de lei,
mínima e excepcional
, limitando-se a coibir flagrantes ilegalidades, abusos de direito manifestos ou violações a princípios de ordem pública, o que, adianto, não vislumbro no caso concreto. A decisão da empresa de não mais manter a parceria com um motorista que não atende aos seus parâmetros internos de segurança insere-se, a meu ver, no legítimo exercício de sua autonomia privada.

2. Da Legitimidade do Bloqueio Fundado em Apontamento Criminal e do Exercício Regular de Direito

O ponto nevrálgico da insurgência recursal reside na alegação de que o bloqueio foi injusto por se basear em um processo criminal antigo (Processo nº 0014008-29.2006.8.11.0006), cuja punibilidade foi declarada extinta pela prescrição. O argumento, todavia, não prospera.

É fundamental estabelecer uma distinção conceitual precisa entre
"antecedente criminal"
e
"apontamento criminal"
. O primeiro, para fins de direito penal, como a caracterização de reincidência, de fato exige uma condenação com trânsito em julgado. O segundo, por outro lado, refere-se à mera existência de um registro, de um processo ou de uma ocorrência policial em bases de dados públicas, independentemente de seu desfecho condenatório.

Para uma empresa de tecnologia que intermedia o transporte de milhões de pessoas, a
segurança
não é um aspecto secundário, mas sim o pilar de sustentação de seu modelo de negócio e da confiança depositada pelos usuários. A Lei nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, já estabelece como requisito para o motorista de transporte remunerado privado a apresentação de "certidão negativa de antecedentes criminais" (art. 11-B, IV). Essa é uma exigência mínima legal, que não impede a plataforma, em sua esfera de atuação privada, de adotar critérios de segurança ainda mais rigorosos para proteger sua comunidade.

No caso em tela, a desativação do recorrente ocorreu após a identificação do referido processo por crime de
lesão corporal
(ID 360123351). A extinção da punibilidade pela prescrição, embora impeça o Estado de aplicar a sanção penal,
não possui o condão de apagar o fato histórico ou de negar a existência da conduta que deu origem ao processo
. A prescrição é um instituto de direito material que fulmina a pretensão punitiva estatal pelo decurso do tempo, mas não equivale a uma certidão de inexistência do fato.

Dessa forma, a existência de um registro processual por crime contra a integridade física, mesmo que prescrito, constitui um
critério objetivo e razoável de análise de risco
para a plataforma. A recorrida, ao avaliar o perfil de seus parceiros, não é obrigada a ignorar tal dado histórico. A decisão de não manter a parceria com um motorista que possua tal apontamento insere-se na sua legítima discricionariedade comercial e na sua política de mitigação de riscos, caracterizando-se como
exercício regular de um direito
, nos exatos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Esta Turma Recursal já possui entendimento consolidado sobre o tema, reconhecendo a legitimidade da conduta da plataforma em casos análogos, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega inexistência de justa causa para o bloqueio, inaplicabilidade dos Termos de Uso como fundamento exclusivo da decisão e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio do cadastro do motorista de aplicativo, efetuado unilateralmente pela plataforma digital com base em seus Termos de Uso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza as partes a fixarem livremente as condições contratuais, inclusive quanto à possibilidade de rescisão unilateral, desde que observados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva. O bloqueio do acesso à plataforma se deu com base em cláusulas contratuais que preveem checagem de segurança periódica e exigência de certidão negativa de antecedentes, conforme os Termos de Uso e o art. 11-B, IV, da Lei nº 12.587/2012. O reclamante tinha plena ciência das condições contratuais e a certidão apresentada não possui abrangência e conteúdo compatíveis com o exigido para manutenção do cadastro, o que evidencia o descumprimento dos requisitos contratuais.
A Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.
Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A liberdade contratual autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT. A ausência de demonstração de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ou materiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B, IV; CC,
arts
. 188, I, e 421; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 04.04.2025; TJMT, N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 24.06.2024. (N.U 1035143-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Portanto, a conduta da recorrida está alinhada não apenas à sua política interna de segurança, mas também ao entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. Da Inaplicabilidade da Legislação Municipal de São Paulo

A pretensão do recorrente de aplicar, por analogia, a Lei Municipal nº 17.596/2021 de São Paulo/SP carece de qualquer fundamento jurídico. As leis municipais, por força do
princípio da territorialidade
, possuem sua eficácia e aplicabilidade restritas aos limites geográficos do município que as editou.

Admitir a aplicação de uma norma da Câmara Municipal de São Paulo para gerar direitos e obrigações no município de Cuiabá/MT seria
uma flagrante
violação à
autonomia federativa
(artigos 1º e 18 da Constituição Federal) e à repartição de competências legislativas (artigo 30, I, da CF). Cada município detém a prerrogativa constitucional de legislar sobre assuntos de interesse local, não sendo admissível a importação, por via analógica, de uma norma específica de outro ente federativo para suprir uma suposta lacuna legislativa local. A tese, portanto, é juridicamente insustentável.

4. Da Ausência de Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa no Âmbito Contratual Privado

Embora se reconheça a aplicação da teoria da
eficácia horizontal dos direitos fundamentais
, que irradia os efeitos de garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa para as relações privadas, tal aplicação não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios de igual envergadura, como a livre iniciativa e a autonomia da vontade.

No âmbito dos contratos privados, especialmente naqueles cuja execução envolve riscos à segurança de terceiros, o contraditório não precisa, necessariamente, ser prévio. É plenamente admissível o
contraditório diferido
, ou seja, posterior ao ato, para garantir a proteção imediata dos demais usuários. A plataforma não pode ser equiparada à Administração Pública, não estando obrigada a instaurar um processo administrativo formal, com todos os seus rigores, antes de adotar uma medida de segurança que julgue necessária.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou ter comunicado ao recorrente o motivo da desativação ("reprovação na checagem de segurança"), conforme se extrai das comunicações juntadas (ID 360123361), e, mais importante, disponibilizou um canal específico para a revisão da decisão, por meio do portal da empresa terceirizada IAUDIT. O próprio recorrente confirma ter iniciado tal procedimento (protocolo 652992, ID 360123361, pág. 11), mas, conforme alegado em contestação e não desconstituído por prova em contrário, não logrou êxito em cumprir as exigências administrativas para a reanálise, que incluíam o envio da documentação pertinente ao processo criminal encontrado (ID 360123367, p. 12-13).

Logo, a oportunidade de revisão foi concedida. A medida de bloqueio imediato justifica-se pela primazia da segurança, e o procedimento adotado pela empresa, ao informar a razão e oferecer um canal de recurso, atende satisfatoriamente aos deveres de transparência e lealdade exigíveis na esfera contratual privada.

5. Da Inexistência de Infração à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A tese de violação ao artigo 20 da LGPD, que trata do direito à revisão de decisões tomadas
unicamente
com base em tratamento automatizado de dados, também não se sustenta.

O processo de verificação de segurança da recorrida, embora utilize ferramentas tecnológicas para a consulta a bases de dados públicas, não se esgota em uma decisão puramente algorítmica. A análise do "apontamento criminal" e sua conformidade com as políticas internas de risco e segurança da empresa envolvem critérios e, em última instância, uma deliberação humana. A decisão de desativar a conta não é, portanto, exclusivamente automatizada.

Ademais, a plataforma cumpre com seu dever de transparência, informando em seu Código da Comunidade e Aviso de Privacidade que realiza tais checagens para a proteção de todos os usuários. Como já mencionado, o direito à revisão foi oportunizado ao recorrente. A manutenção da desativação após a análise do apontamento criminal insere-se na esfera da discricionariedade comercial da empresa, não configurando uma infração às normas de proteção de dados.

6. Da Regularidade da Rescisão Contratual e do Afastamento dos Danos Morais e Materiais

Por fim, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. O recorrente alega que a cláusula 12.2 dos Termos de Uso (ID 360123370, p. 20) teria sido violada pela ausência de aviso prévio de 7 dias. Contudo, a mesma cláusula contratual prevê a possibilidade de
rescisão imediata
em caso de violação das diretrizes de segurança ou descumprimento dos requisitos para a prestação do serviço. A reprovação na checagem periódica de segurança, conforme as políticas da empresa às quais o recorrente aderiu, é um fato que impede a continuidade da parceria e se enquadra na hipótese de rescisão imediata, visando a proteção da coletividade.

Quanto aos
lucros cessantes
, o pedido deve ser rechaçado por três fundamentos autônomos. Primeiro, pela ausência de ato ilícito, que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil (art. 927 do CC). Segundo, porque o pedido foi formulado de forma
genérica e ilíquida
, com requerimento de apuração em fase de liquidação de sentença, o que é expressamente vedado pelo rito da Lei nº 9.099/95 (art. 38, parágrafo único), que exige, como regra, sentença líquida. Terceiro, porque o recorrente, como profissional autônomo, não comprovou o nexo de causalidade entre o ato da recorrida e sua total inatividade financeira, deixando de demonstrar que não poderia ter migrado para plataformas concorrentes para mitigar seu próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
).

Da mesma forma, o pedido de
danos morais
não merece acolhimento. A desativação, fundamentada em critérios de segurança previstos contratualmente, não configura, por si só, ofensa à honra, à imagem ou à dignidade do recorrente. Trata-se de um desdobramento do risco inerente à atividade profissional autônoma exercida sob as regras de uma plataforma privada, qualificando-se como mero aborrecimento contratual, e não como um dano moral passível de indenização. A recorrida agiu no exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude de sua conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Diante de todo o exposto, a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
se mostra irretocável, pois aplicou corretamente o direito à espécie e está em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 360123392), conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026